Tribunal: TJMT
Processo: 1022160-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1022160-87.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Comercio de Combustíveis Stock 6 Ltda. e Kalil Jorge Zattar de Arruda Carvalho em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Cível Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de despejo movida por Mario Roberto Mesquita e Ionne Maria de Moura Mesquitaque, deferiu a tutela provisória de urgência, dispensada a caução, para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias.
Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correto a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, diante da inexistência de notificação prévia para desocupação voluntária do imóvel. Seguem defendendo a necessidade de cumprimento dos requisitos elencados no art. 59 da Lei de Locações, que estabelece prazo de 30 (trinta) dias, para ajuizamento da ação de despejo, contados a partir do término ou do cumprimento da notificação do comunicado o intento de retomada.
Aduzem ainda que não existe risco de dano, vez que o contrato está sendo cumprido, inclusive em relação ao pagamento do aluguel, ocorrendo divergência de valores, já que durante a pandemia as partes fizeram o acordo verbal de redução para R$ 8.000,00 (oito mil reais) durante tal período, e que após a transferência bancária enviou o comprovante para o recorrido, conforme se demonstra nas conversas realizadas via whatsapp, que sempre se manifestou com “obrigado, Deus te abençoe”.
Alegam ainda que na notificação de reajuste de aluguel no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) sofreu acréscimo de 31,97%, tendo sido encaminhada a contranotificação, esclarecendo que embora não tenha sido formalizada a redução, as partes sempre tiveram um bom relacionamento.
Ressaltam que o contrato de locação está garantido por fiança, bem como há necessidade de dilação probatória, diante da divergência de valores apontada como ausência de pagamento. Sustentam a ocorrência de visível possibilidade de grave lesão, devendo ser concedido a tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, ressalto que aplica-se ao processamento do vertente agravo de instrumento as regras do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que a decisão foi proferida na vigência da nova legislação, bem como a intimação da agravante.
Superada tal questão, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Observo que na decisão atacada, o fundamento para o deferimento da tutela de urgência foi decorrente da ineficácia da garantia prestada no contrato de locação comercial, vejamos:
No caso, pretende o autor/locador despejar os requeridos/locatários em virtude do inadimplemento dos alugueres e encargos da locação, no valor total de R$ 402.881,47.
Observa-se que o contrato de locação (ID 68231181) dispõe da garantia de fiança – no caso, o fiador/requerido KALIL JORGE ZATTAR DE ARRUDA –, na forma prevista no art. 37 da Lei 8245/91.
Todavia, os elementos trazidos com a petição inicial, notadamente a cópia do despacho proferido no processo no 0022212-07.2015.8.11.0002, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (ID 68231652), e as pesquisas de bens (ID 68231653), demonstram, prima facie, que o requerido/fiador não possui bens suficientes para adimplir o débito objeto desta demanda, pelo que se denota a ineficácia da garantia prestada no contrato sub judice.
A propósito:
“AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – FALTA DE PAGAMENTO – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – CAUÇÃO – DISPENSA – FIADOR – GARANTIA INÓCUA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
No caso, restou incontroverso o débito de grande monta oriundo do contrato de aluguel firmado entre as partes, bem como a ineficácia da fiança prestada e a dispensabilidade da caução, de modo que o deferimento da liminar de despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação é medida que se impõe. (N.U 1002871-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)” (g.n.)
Por fim, “a prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI No 1015994-10.2019.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 18/12/2019 – Publicado no DJE 21/01/2020).
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para atribuir efeito suspensivo, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência de qualquer prejuízo e ausência de demonstração do argumento.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator